Tribunal: TJBA
Processo: 8082677-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082677-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO POSTO ENCOSTA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Auto Posto Encosta Ltda. ME e outros em razão do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegação de insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados pela Embargada; (ii) saber se o acórdão foi contraditório ao desconsiderar o laudo técnico sobre expansão térmica dos combustíveis; e (iii) saber se o acórdão contém obscuridade ou erro material quanto ao valor da condenação, por suposta incidência de encargos em duplicidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC. A discordância com o resultado do julgamento não configura nenhum desses vícios.

4. Inexiste omissão. O acórdão recorrido analisou expressamente notas fiscais eletrônicas, duplicatas mercantis protestadas, contrato de operação comercial, recibos de entrega e registros do sistema da Receita Federal, concluindo por sua suficiência para embasar a ação monitória. A negativa genérica dos Embargantes, desacompanhada de contraprova, não infirma essa conclusão. A discordância com a valoração da prova não configura omissão.

5. Inexiste contradição quanto ao laudo técnico sobre expansão térmica. O documento foi elaborado em 26/06/2007 e juntado aos autos somente em 14/12/2023, após o momento processual adequado para apresentação de defesas. A desconsideração do laudo por intempestividade é correta. Além disso, o laudo foi produzido em outro processo e não comprova as circunstâncias específicas das 40 entregas de combustível objeto desta ação.

6. Inexiste obscuridade ou erro material quanto ao valor da condenação. O montante de R$ 1.871.198,61 corresponde à composição do débito até 16/03/2021, calculado a partir do valor histórico de cada nota fiscal, com incidência de correção monetária pelo IGP-M, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 10% e custas cartorárias. Os encargos posteriores àquela data continuam a correr sobre o valor histórico de cada obrigação até o efetivo pagamento. Não há sobreposição de encargos, nem
bis in idem
, tampouco enriquecimento sem causa.

7. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 372, 373, I e II, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I, II e III; CC, arts. 395 e 884; Lei nº 9.492/1997, art. 19; Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082677-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargantes AUTO POSTO ENCOSTA LTDA - ME e outros (3) e como embargada IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08